Tribunal: TJES
Processo: 5001472-83.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001472-83.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DANIEL GOMES LEAL e outros
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA - ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MICHAEL DA ROCHA SANTANA NOGUEIRA
, acusado de ter supostamente praticado o crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O Impetrante afirma que a Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação, bem como a custódia cautelar seria ilegal ante a ausência dos pressupostos previstos em lei.

Registro que a liminar foi indeferida, por entender ausentes os requisitos ensejadores.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora, a qual sustentou a legalidade do ato.

Ao emitir seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MICHAEL DA ROCHA SANTANA NOGUEIRA
, acusado de ter supostamente praticado o crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O Impetrante afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação, bem como que a custódia cautelar seria ilegal ante a ausência dos pressupostos previstos em lei.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se dos autos que o Paciente foi denunciado por ter, em conjunto com outro agente, ceifado a vida de Arthur Felipe Moi dos Santos, mediante vários disparos de arma de fogo, em virtude de desavenças decorrentes de acordo comercial envolvendo um telefone celular.

Assim, verifica-se
que
o Paciente
foi denunciado por ter supostamente praticado
o

crime de homicídio qualificado, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP
,
in verbis

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Quanto ao argumento de que a decisão que determinou a manutenção da segregação cautelar do Paciente não foi devidamente fundamentada, ou que carece dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, entendo que razão não assiste à defesa, na medida em que o MM. Juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da prova da materialidade, dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública ante o perigo que “a liberdade dos referidos poderia ensejar à sociedade, em face da gravidade da conduta delitiva cometida”.

Vejamos, ainda o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça:

Assim, se faz necessária a presença Estatal demonstrando a sociedade local pulso firme no combate a pratica delitivas, em especial face a crime contra a vida motivada por domínio do tráfico, momento em que pela análise comprobatória e contexto atual é evidenciada a necessidade de sua segregação.

Ademais, no caso em exame, deve-se utilizar do princípio da confiança do juízo que, melhor conhecendo os fatos, concluiu pela medida excepcional.

Tal princípio, de imediação, confere ao Magistrado conhecimento da concreta realidade comunitária, podendo avaliar, com a segurança necessária, a conveniência da prisão cautelar, como forma de assegurar o correto andamento da ação penal e o bom exercício da Justiça.

Assim, reputo como necessária a manutenção da prisão preventiva para resguardo da ordem pública.

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NECESSIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.
1. Não há constrangimento ilegal em prisão preventiva regularmente motivada e decretada sob o fundamento de garantia da ordem pública. 2.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.